Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738612-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELANE LEIDE LOPES MELO AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elane Leide Lopes Melo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0725043-25.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao perito nomeado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ofertada pela parte Autora (ID 136329907), em que alega a parcialidade do Sr. Perito nomeado nos autos, alega a existência de licença do profissional para atividade política e pleiteia a nomeação de profissional diverso. As Requeridas alegam a existência de sucessivas e infrutíferas nomeação e indicam a nomeação do profissional ALEXANDRE CHERMAN, assumindo o custeio da totalidade dos honorários propostos. É relatório do necessário. Decido. No caso, a demanda de pretensão indenizatória tem por causa de pedir a suposta responsabilidade dos réus, fabricante e importadora, por ventilado defeito no produto, relativo ao implante do dispositivo contraceptivo Essure, por acarretar dores e risco à saúde da autora. A produção da prova pericial deferida tem por finalidade oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, a fim de subsidiar o juízo na solução da controvérsia. Da análise do alegado pelas partes, não restou comprovado nos autos a existência de impedimento do Sr. Perito nomeado ao ID 135486783. A licença para atividade política já se findou, assim como o fato de prestar serviço no HMIB porquanto não se trata de processo ajuizado em face do referido nosocômio. Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações apresentadas. Aguarde-se o prazo para manifestação do Sr. Perito nomeado ao ID 135486783. Intimem-se e cumpra-se”. A decisão Id. 141428622 rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante em face da r. decisão agravada. Em síntese, a Agravante pede que seja reformada a r. decisão, para destituir o perito nomeado, sob o argumento de que o profissional não tem a isenção e imparcialidade necessárias para exercer o encargo, pois foi presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal por 6 anos, além de ser amigo íntimo de políticos locais, a exemplo dos ex-governadores Agnelo Queiroz e Rodrigo Rollemberg. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da r. decisão agravada, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em exame dos autos, verifico que o presente recurso não deve ser conhecido. Ocorre que nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, outros casos expressamente referidos em lei. Cumpre ressaltar que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, passando o recurso a ser admitido somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que será admitido. No caso, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona à nomeação do médico Marcos Gutemberg Fialho para atuar como perito, sob o argumento de que o profissional carece da isenção e imparcialidade necessárias para o exercício do encargo, pois atuou por longo período como presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e tem amizade íntima com autoridades locais. Tal hipótese, todavia, não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, de forma que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a taxatividade. Na espécie, a r. decisão agravada não tem, por si só, a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do CPC, logo o presente recurso não deve ser conhecido. Destaco, por oportuno, que, não obstante o STJ, no julgamento do REsp 1.696.396, tenha possibilitado a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, a regra geral é que o recurso seja cabível apenas nas situações taxativamente previstas na legislação processual, somente se admitindo a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento (mitigação da taxatividade) nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento da matéria em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora